Tribunal: STF
Processo: RE 1374900
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO. PEDIDO DE INGRESSO EM NÍVEL MAIS ELEVADO. TÍTULO DE MESTRE. LEI ESTADUAL. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA. ART. 949 DO CPC. TEMA Nº 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Raquel Rezende Menezes. 



    Sustenta violação da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte ante o afastamento do art. 11, II, “c”, da Lei Estadual nº 15.462/2005 por órgão fracionário do Tribunal a quo. Alega inaplicável a Súmula Vinculante nº 43/STF. Defende a possibilidade da investidura em nível mais elevado da carreira, uma vez que a situação não se confunde com investidura em cargo diverso ou estranho à carreira. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II, e 97 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação para afastar o alegado direito ao ingresso na carreira em nível mais adiantado que o inicial. O acórdão está assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA SERVIDOR ESTADUAL CARREIRA CARGO: NÍVEL: INGRESSO INICIAL PROVIMENTO CONCURSO EDITAL: REQUISITOS. 1. Se a lei permite o ingresso inicial na carreira em níveis distintos do cargo, é o edital do concurso que determinará qual cargo será provido. 2. Se os requisitos constantes do edital são pertinentes ao provimento do cargo em nível determinado, o servidor aprovado no concurso não tem direito de ser provido em cargo de nível distinto.



    [...]



    Embora a lei permita o provimento inicial no grau A de quaisquer dos níveis I, III e V, a questão está afeta à discricionariedade do Administrador Público, no provimento de cargos públicos. Assim, para ter direito ao ingresso no cargo em nível distinto do que foi enquadrado (nível I), a requerente deveria provar que o concurso público que prestou exigia formação de pós-graduação stricto sensu , para provimento de cargo da carreira de EPGS no nível IV .



    O fato é constitutivo do direito do requerente, de cujo ônus probatório não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC/15).



    Todavia, a requerente nem sequer juntou a cópia do edital de regência do concurso a que se submeteu. Aliás, nem mesmo alega que o concurso exigia comprovação de pós-graduação stricto sensu e destinava-se ao provimento de cargo de EPGS no nível IV, em que pretende ser enquadrada desde o ingresso no serviço público.



    [...]



    A requerente tem, por certo, direito de ascender de nível na carreira, desde que cumpra os requisitos da promoção (art. 18, da LE nº 15.462/2005),(1) mas não de ingressar no serviço público em nível do cargo distinto daquele para cujo provimento prestou concurso.



    Por fim, não descuro do entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ 1.0024.11.194659-6/003), no sentido de que o edital do(s) certame(s) não poderia(m) contrariar o comando firmado nos artigos 10 e 11 da Lei estadual nº 15.462/2005.



    Encontro, no entanto, óbice à aplicação da regra segundo a interpretação que lhe foi dada por este Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), porquanto sabido que a lei não pode estabelecer formas de provimento derivado, por vedação expressa no art. 37, II da CF. Esse, a propósito, o entendimento que conduziu ao enunciado da Súmula nº 685 do Supremo Tribunal Federal (STF),(2) convertido na posterior Súmula Vinculante nº 43.



    E aqui, o que ocorrerá a partir da mudança imediata decorrente do reposicionamento pleiteado, com alteração de nível, será o provimento derivado, em condições distintas daquelas previstas no concurso público, com violação à isonomia.



    Destaco, então, precedente atual do STF quando de julgamento de caso análogo, na ADI 3.966/SC, no qual reconhecida a inconstitucionalidade da legislação do Estado de Santa Catarina que autorizava a passagem de servidores de uma competência para o nível e referência iniciais de competência superior (...) tendo como critério a obtenção das formações profissionais exigidas. (3) Em raciocínio similar seguiu o julgamento da ADI 1.240/DF, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 18, §1º, da Lei nº 8.691/93. (4)



    Destaque-se que a regra firmada no apontado art. 11 da Lei estadual gera discrepância na carreira para pessoas ingressas num mesmo certame, para um mesmo cargo e exercício das mesmas funções, o que inegavelmente em afronta aos princípios constitucionalizados da isonomia e da vinculação ao concurso público.



    Nesse contexto, patente a inconstitucionalidade da regra, essa que poderia ser reconhecida incidentalmente. No entanto, dispensável a remessa do tema ao Órgão Especial (OE), para reserva de plenário, considerando que questão análoga já foi decidida pelo STF tanto no controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.966/SC e ADI 1.240/DF), quanto em razão do enunciado da Súmula nº 685, convertida na Súmula Vinculante nº 43 do STF.



    Assim, é de se reformar a sentença, porquanto nela nem sequer vislumbra a ilegalidade apontada pela requerente, sendo mesmo o caso de se julgar improcedentes os pedidos iniciais.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Conforme emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo, a justificação da decisão recorrida é no sentido de que o reposicionamento imediato de servidora em nível mais elevado, quando de seu ingresso inicial na carreira, caracteriza provimento derivado, em ofensa aos princípios da pessoalidade e da isonomia, bem como à Súmula Vinculante nº 43/STF. Por esse motivo, o Tribunal local reputou inconstitucional a Lei nº 15.462/2005, ao entendimento de que o diploma prescreve hipótese de provimento derivado.



    Nesse cenário, não há falar em infringência à Súmula Vinculante nº 10. Na dicção do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desnecessária a submissão da arguição de inconstitucionalidade pelos órgãos fracionários do Tribunal de origem ao órgão especial ou ao plenário quando já existente pronunciamento desses ou da Suprema Corte sobre a matéria. (“Art. 949. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”)



    À luz de precedentes exarados por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3.966/SC e ADI 1.240/DF), a Corte de origem julgou inconstitucional o art. 11 da Lei nº 15.462/2005, por entender vulnerados tanto o art. 37, II, da Constituição da República quanto a Súmula Vinculante nº 43. Essa orientação se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a regra geral de ingresso em cargo público é a de que o provimento deve ocorrer na classe inicial da carreira estruturada. É o que se extrai, a título de exemplo, da ADI 1.240/DF de cujo teor extraio:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE CONSTITUCIONAL DO § 1º DO ART. 18 E CAPUT DO ART. 27 DA LEI N. 8.691/1993, PELA QUAL SE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS PARA A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Quanto ao § 1º do art. 18 da Lei n. 8.691/1993: a possibilidade de ingresso imediato no último padrão da classe mais elevada do nível superior contraria os princípios da igualdade e da impessoalidade pelos quais se rege o concurso público. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 2. Constitucionalidade do caput do art. 27 da Lei n. 8.691/1993. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente



    [...]



    Nada obstante, entendo pela inconstitucionalidade do dispositivo em questão, por não encontrar no texto constitucional nenhum discrimen que pudesse levar à conclusão de que referida circunstância não venha a malferir o princípio da impessoalidade.



    Ressalte-se que esta Corte, em votos memoráveis proferidos nos primeiros anos de vigência da Constituição, já decidiu que o ingresso nos cargos estruturados em carreira deve dar-se na classe inicial da carreira, consoante se depreende de um dos precedentes que originou a Súmula nº 685, hoje Súmula Vinculante nº 43 



    [...]



    No entanto, o dispositivo em comento, ao permitir o ingresso de determinados aprovados no último padrão da última classe do nível superior, permite que alguns servidores, recém ingressos no serviço público, obtenham vantagem que não é disponibilizada àqueles que já estão na mesma carreira de nível superior, que necessitarão de anos de progressões e promoções para alcançar o topo da carreira” (ADI 1240, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2019)



    No mesmo sentido, este Supremo Tribunal, ao julgamento do ARE 941.045-RG (Tema nº 856, DJe 19.11.2015), firmou a seguinte tese (grifei):



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.”



    Outrossim, a Corte de origem assinalou que “a requerente deveria provar que o concurso público que prestou exigia formação de pós-graduação stricto sensu , para provimento de cargo da carreira de EPGS no nível IV , de maneira que não comprovou suas alegações, não tendo sequer juntado aos autos o edital do certame”. Afastar a conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação do direito da autora e da ocorrência de provimento derivado de cargo exigiria a reelaboração fática, bem como análise do edital do concurso e da legislação pertinente, procedimentos vedados na sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora